Tribunal: TJMT
Processo: 1021877-64.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1021877-64.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Deocledes Celestino da Silva
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Deocledes Celestino da Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Barra do Garças/MT.
A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 1o.12.2021 pela suposta prática do delito de ameaça, perpetrado em desfavor de sua companheira.
Aduz que, na data de 2.12.2021, por ocasião da audiência de custódia, foi proferida decisão que concedeu a liberdade provisória ao paciente, com a imposição do pagamento de fiança arbitrada no valor de 3 salários mínimos.
Sustenta, em síntese, que o paciente não possui condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança, pois é hipossuficiente economicamente.
Salienta, ademais, a existência do HC 568.693/ES, do STJ, que concedeu liminar para deferir a liberdade provisória aos presos em razão do não pagamento de fiança no Estado do Espírito Santo, posteriormente estendendo os seus efeitos para todo o território nacional, cuja decisão está em sintonia com a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, que aventa a máxima excepcionalidade das ordens de prisão preventiva em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19).
Com essas considerações, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus para deferir a liberdade provisória ao paciente sem o pagamento de fiança, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor.
Juntou documentos.
É o relatório.
Na espécie, pelo que se verifica em consulta ao PJe, autos n. 1004359-37.2021.8.11.0008, não houve decisão do magistrado singular sobre o pedido de dispensa da fiança, inexistindo informações se a defesa pleiteou tal benefício na origem.
Não obstante, verifica-se, de plano, manifesta ilegalidade na manutenção do paciente no cárcere.
De acordo com a jurisprudência uníssona dos Tribunais de Justiça, afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, mormente porque já reconhecida a possibilidade de concessão da liberdade provisória (HC 362.907/SP; HC n. 515.951/GO).
No caso, o paciente está assistido nesta Instância pela Defensoria Pública, portanto, presumidamente pobre, sem condições de custear o pagamento.
Demais disso, mesmo após o deferimento da fiança em 2.12.2021, até o presente momento o montante não foi recolhido, o que leva a crer que se tivesse realmente condições de pagá-la, já o teria feito.
Ante o exposto, defiro a liminar para garantir a imediata liberdade provisória ao paciente Deocledes Celestino da Silva, independentemente do pagamento de fiança.
Comunique-se com urgência ao impetrado, esclarecendo-se que o deferimento desta liminar não torna prejudicado eventual pedido formulado no juízo a quo, bem ainda para que expeça alvará de soltura em favor de Deocledes Celestino da Silva, em cumprimento desta decisão.
Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
Cuiabá, 6 de dezembro de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator